Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705034-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR AGRAVADO: SEQUENCIAL PINTURAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravado contra WRJ Engenharia, na qual o Juízo de Primeiro Grau entendeu estarem presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada e suspendeu a eficácia do ato constitutivo desta para alcançar o patrimônio dos respectivos sócios. O agravante relata que o agravado objetiva receber, no processo originário, o valor correspondente a R$ 492.394,01 (quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e um centavo). Informa que a mencionada desconsideração da personalidade jurídica foi requerida com fundamento no art. 50 do Código Civil, a denominada teoria maior. Afirma que, de acordo com esta, só é possível deferir a medida no caso de abuso da personalidade jurídica da sociedade por parte de seus sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio da finalidade social ou pela confusão patrimonial. Argumenta que, conforme a doutrina, a conduta dos sócios ou administradores que abusam da personalidade jurídica da sociedade normalmente se dá por uma gestão fraudulenta do negócio com o intuito de desvirtuar os fins da pessoa jurídica, desviando ou arruinando o patrimônio societário em prejuízo deliberado dos credores ou de terceiros. Afirma que referida atividade ilícita, na maioria das vezes, pode ser demonstrada pelos registros deixados pelos gestores, em especial os contábeis e bancários. Sustenta que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, não é possível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica no presente caso. Transcreve o Enunciado n. 282, da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Alega que o encerramento irregular da empresa - sem adimplir as dívidas existentes -, e a inexistência de bens penhoráveis, por si sós, não configuram confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Afirma inexistir nos autos qualquer meio de prova que comprove que os sócios agiram na condução da sociedade com o fim deliberado de abusar da personalidade jurídica e prejudicar credores ou a própria sociedade. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Preparo dispensado em razão do patrocínio do agravante pela Curadoria de Ausentes. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade agravada em razão do esgotamento de bens e do encerramento irregular das atividades (conforme certidão da Junta Comercial do Distrito Federal – ID 20156895 -, há registro ativo, mas não há estabelecimento comercial da empresa executada no endereço ali constante). Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois entendo que assiste razão ao agravante. A desconsideração da personalidade jurídica é exceção, somente cabível, ao menos na esfera cível, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil)[1]. O direito tributário, em razão de suas especificidades, trata o tema de maneira diversa, o que explica o fato de o Superior Tribunal de Justiça permitir o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente quando a empresa deixa de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula n. 435). O posicionamento está amparado em disposições legais: o Código Tributário Nacional estabelece que, nos casos de dissolução da sociedade empresária, os sócios respondem pela impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal (art. 134, VII), e os gerentes são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei (art. 135, III). Veja-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a aplicação do disposto na Súmula n. 435 limita-se aos casos relativos à execução fiscal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. FUNDAMENTOS QUE, POR SI SÓS, SÃO INSUFICIENTES À APLICAÇÃO DA MEDIDA. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA FIGURAR COMO PARTE PASSIVA NA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ AFASTADA. 2. INTENÇÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 435 DO STJ. RESTRIÇÃO AO ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência mais recente desta Casa assevera que "a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). Decisão monocrática proferida em consonância com o entendimento supra, não sendo o caso de aplicação da Súmula 7/STJ ao apelo nobre, pois a controvérsia dos autos demanda apenas a revaloração jurídica dos fatos delineados no aresto impugnado. 2. A aplicação do disposto na Súmula 435 do STJ limita-se aos casos relativos à execução fiscal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1006296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)(grifos nossos) O entendimento cristalizado no enunciado da Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça não pode ser transposto para a esfera cível sem adaptações: é necessário adequá-lo ao art. 50 do Código Civil. A dissolução da empresa, ainda que irregular, não permite para as obrigações de direito civil a desconsideração da personalidade se não houver prova do abuso desta. Nem sempre a dissolução, apesar de irregular, significará abuso de personalidade. Na prática cotidiana, observa-se que, para formalizar a dissolução de uma empresa em débito com o Fisco com a devida baixa perante as repartições fiscais, os sócios deverão demonstrar a quitação prévia de todos os tributos. Muitas vezes a empresa não possui patrimônio para adimpli-los, assim como os sócios. Esse raciocínio torna coerente o posicionamento tomado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1306553/SC. Na ocasião, consignou-se que o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica. Tratando-se de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se adapta ao art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FATOS INSUFICIENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Precedentes. 3. Na hipótese, a não localização de bens e o suposto encerramento irregular não podem ser considerados suficientes para presumir o abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1776605/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)(grifos nossos) Este Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, tem decidido que, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste, nos termos do art. 50, §1°, do Código Civil, na “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.” A confusão patrimonial se caracteriza pela ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios (art. 50, §2°, do Código Civil[2]). Em que pese o fato de o processo executivo perdurar desde o ano 2009 sem que tenha sido adimplida a dívida a ela relativa, a existência de indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 50 do Código Civil, com as alterações advindas da Medida Provisória 881, de 30 de abril de 2019, exige o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso respondam pela dívida da sociedade. 2. A possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica reside no abuso do conceito de independência entre a pessoa jurídica e seus membros, de modo que os sócios se utilizam da empresa para que não tenham seu patrimônio alcançado e, portanto, não sejam responsabilizados pelo pagamento de suas dívidas. 3. O encerramento irregular da empresa e/ou a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados, o que não se verifica nos autos. O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados nesse sentido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1231336, 07138366620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRADAS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, "Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1.351.748/PR) 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1227498, 07216417020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Mostra-se necessário demonstrar o abuso da personalidade, consistente no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial, que não restaram configurados, ao menos em sede de cognição sumária, no presente caso. Diante das peculiaridades do caso em exame, afigura-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. [2] § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.